Tribunal: TJDFT
Processo: 0712894-89.2023.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0712894-89.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: REDE D'OR SAO LUIZ S.A., REINALDO DE NORONHA LIMA, SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE REPRESENTANTE LEGAL: ROSANGELA TAVARES XAVIER APELADO: REINALDO DE NORONHA LIMA, REDE D'OR SAO LUIZ S.A., SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE D E S P A C H O Trata-se de apelação interposta pelo autor REDE D'OR SAO LUIZ S.A. e pelos réus SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE e REINALDO DE NORONHA LIMA contra sentença da 12a Vara Cível de Brasília (ID 75590405) que julgou o feito parcialmente procedente, para condenar apenas a primeira ré. Em suas razões (ID 75590400), REINALDO DE NORONHA LIMA alega que a cobrança indevida realizada enquanto estava internado ensejou danos morais. Requer que seja fixada compensação no valor de R$ 10.000,00. Sem preparo, ante a concessão de gratuidade de justiça. Contrarrazões apresentadas (ID 75590416). Por sua vez, REDE D'OR SAO LUIZ S.A. alega que: 1) o juízo cometeu error in judicando, já que confundiu as relações jurídicas envolvidas no feito; 2) a sentença é contraditório por ter ao mesmo tempo afirmado a higidez do termo de responsabilidade do réu e afastado sua condenação; 3) a procedência da demanda em face de Reinaldo não invalida a procedência da denunciação a lide formulada por ele; 4) “a relação entre o Sr. Reinaldo e a SulAmerica configuram uma lide secundária, com objetivo de assegurar direito de regresso, sob fundamento que o Sr. Reinaldo assumiu despesas junto ao hospital em razão de suposta falha na prestação de serviço de terceiro que, diga-se, não possui relação nenhuma com o Santa Luzia.”; 5) sua condenação por honorários de sucumbência foi inadequada. Requer a procedência total da ação frente ao réu original. Preparo recolhido (ID 75590407). Contrarrazões apresentadas (ID 75590418). Por fim, SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE alega que: 1) houve cerceamento de defesa, já que o juízo indeferiu a produção de prova pericial; 2) “no caso concreto é inequívoca a necessidade de produção da prova pericial, uma vez que a discussão central envolve questões médicas de alta complexidade, tais como a validade da alta hospitalar concedida pelo médico assistente em 26/03/2022, a existência (ou não) de critérios clínicos que justificassem a continuidade da internação após essa data e a legitimidade da negativa da Apelante em custear o período adicional de internação hospitalar.”; 3) houve utilização indevida do laudo pericial produzido em outra ação, que foi extinta sem julgamento do mérito por perda do objeto; 4) os familiares do autor optaram por mantê-lo internado mesmo sem indicação para tal, o que justifica a ausência de cobertura; 5) a negativa de custeio do home care decorreu da inexistência de obrigação legal; 6) a internação domiciliar não integra o rol da Agência Nacional de Saúde – ANS. Requer a nulidade da sentença por cerceamento de defesa. Subsidiariamente, a reforma da decisão, para que seja afastada a cobrança das despesas hospitalares. Preparo recolhido (ID 75590411). Contrarrazões apresentadas (ID 75590417). O MPDFT, em manifestação subscrita pela procuradora Leonora Brandão Mascarenhas Passos Pinheiro, oficia pelo desprovimento dos recursos (ID 76333317). É o relatório. Decido. Inicialmente, analiso, de ofício, a necessidade de tramitação do processo em segredo de justiça. A Constituição Federal estabelece - como regra - a ampla publicidade dos processos judiciais. Dispõe o art. 5o, inciso LX, que "a lei só poderá restringir a publicidade dos atos processuais quando a defesa da intimidade ou o interesse social o exigirem". Na mesma linha, o art. 189 do Código de Processo Civil - CPC dispõe: “Os atos processuais são públicos. Tramitam em segredo de justiça os processos: I - em que o exija o interesse público ou social; II - que dizem respeito a casamento, filiação, separação dos cônjuges, conversão desta em divórcio, alimentos e guarda de menores; III - em que constem dados protegidos pelo direito constitucional à intimidade (...)”. Ainda no âmbito infraconstitucional, o Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei no 8.069) também trata da matéria. A preocupação não se limita aos processos judiciais O art. 143 protege, de modo amplo, direitos da personalidade da criança e do adolescente (imagem e privacidade): “Art. 143. Preservar-se-á o sigilo a fim de proteger a imagem da criança e do adolescente, a fim de evitar sua exposição a situações constrangedoras ou que possam lhes trazer consequências futuras, garantindo-se assim, a proteção integral de sua privacidade e identidade nos processos judiciais ou administrativos”. Como se vê, ao lado da importância da publicidade dos atos processuais, há preocupação paralela com a tutela direitos da personalidade como privacidade, intimidade, dados pessoais, honra etc. Aliás, os direitos da personalidade, na medida em que são projeções da dignidade da pessoa humana, possuem proteção direta e autônoma – não necessariamente vinculada a questões processuais. Destaque-se inicialmente a redação do art. 5o, X, da Constituição Federal: “são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito a indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação”. Em fevereiro de 2022, foi promulgada a Emenda Constitucional que acrescentou o inciso LXXIX ao rol constitucional de direitos e garantias fundamentais a proteção de dados pessoais: “é assegurado, nos termos da lei, o direito à proteção dos dados pessoais, inclusive nos meios digitais”. A Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD), Lei 13.709/18, disciplina o tratamento de dados pessoais para, entre outros fundamentos, proteger a privacidade (intimidade) das pessoas naturais. A norma confere especial proteção ao dado pessoal sensível que, de acordo com o art. 5o, II, é definido como “dado pessoal sobre origem racial ou étnica, convicção religiosa, opinião política, filiação a sindicato ou a organização de caráter religioso, filosófico ou político, dado referente à saúde ou à vida sexual, dado genético ou biométrico, quando vinculado a uma pessoa natural”. O cenário normativo brasileiro realiza proteção simultânea à publicidade do processo e aos direitos da personalidade (imagem, privacidade, intimidade, honra, proteção de dados pessoais etc.). Invariavelmente, a publicidade dos processos judiciais se coloca em tensão com direitos da personalidade. Há que se encontrar, com base na ponderação e proporcionalidade, equilíbrio, preservação do núcleo essencial dos direitos em jogo. Com esse propósito, cumpre inicialmente afastar interpretação literal do disposto no art. 189, III do CPC, particularmente do sentido do termo “intimidade”. Primeiro, porque são antigas as controvérsias em torno da delimitação do direito à intimidade; o seu conceito se confunde e se aproxima do direito à privacidade. A Lei Geral de Proteção de Dados Pessoa-LGPD (Lei 13.709/18), ao utilizar variedade terminológica (arts. 1o, 2o), não contribui para o debate conceitual Segundo porque a nova dimensão constitucional da proteção de dados pessoais enseja ampliação da proteção dos direitos da personalidade que, aliás, decorrem da cláusula geral da tutela da dignidade da pessoa humana (art.1o, III). De qualquer modo, independente da terminologia, a Lei destaca a necessidade de proteção diferenciada ao dado sensível que, de acordo com o art. 5o II é relativo à “origem racial ou étnica, convicção religiosa, opinião política, filiação a sindicato ou a organização de caráter religioso, filosófico ou político, dado referente à saúde ou à vida sexual, dado genético ou biométrico, quando vinculado a uma pessoa natural”. No caso, embora a questão principal da lide se refira à cobrança do tratamento médico já prestado, a discussão perpassa pelo quadro médico do réu, pessoa idosa diagnosticada com doença grave. Há exposição com detalhes do enfrentamento da doença. A descrição do diagnóstico é completa, com histórico, relatórios médicos, exames e procedimentos já realizados. Na verdade, apesar do debate conceitual, não se discute que as doenças humanas refletem informações íntimas, sensíveis que não devem ser publicizadas. De outro lado, é disponível o direito à privacidade e proteção de dados (inclusive sensíveis) – art. 7o, I e art. 11, I, da LGPD. Com essas considerações e com base no art. 189, III, do CPC, intime-se o réu REINALDO DE NORONHA LIMA para, no prazo de 5 dias, se manifestar quanto ao decreto de sigilo (segredo) do processo judicial. Brasília-DF, 23 de setembro de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator